Tribunal: TJES
Processo: 5022233-54.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-04-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022233-54.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSALINA ROBERTA DE JESUS FAGUNDES
RECORRIDO: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5022233-54.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ROSALINA ROBERTA DE JESUS FAGUNDES

RECORRIDO: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – COMARCA DA CAPITAL – 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão telepresencial - 27 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto
por ROSALINA ROBERTA DE JESUS FAGUNDES em face de sentença (id 7048206) que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por entender pela incompetência do Juizado Especial Cível para o conhecimento e julgamento da lide, em razão do valor da causa.

A recorrente, não conformada, pugnou pela nulidade da sentença, sustentando a competência dos Juizados, tendo em vista que o valor da causa deverá corresponder à pretensão econômica objeto do pedido, nos termos do enunciado n.º 39 do FONAJE.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA DA RECORRENTE

A recorrente solicitou a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitada de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Após ser intimada para comprovação de sua condição de hipossuficiência (id 7077682), juntou aos autos documentos que comprovam seu direito à concessão da benesse legal da justiça gratuita.

Assim, defiro o pedido de gratuidade da justiça.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Após análise dos autos, verifico que é o caso de modificar a sentença guerreada.

O processo versa sobre declaração de supostas cláusulas abusivas contratuais, requerendo a recorrente (a autora da ação) a condenação da recorrida à devolução dos valores pagos, no montante aproximado de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais).

A juíza sentenciante entendeu, por sua vez, que o valor da causa
sub judice
deveria ter sido fixado com base no art. 292, inciso II, do CPC/2015, devendo corresponder, então, ao valor das cartas de crédito objeto dos contratos firmados entre partes, que totalizam a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Sendo assim, tal valor ultrapassaria o teto de alçada dos Juizados Especiais Cíveis, sendo esse incompetente para o julgamento da demanda.

Com a devida vênia, discordo do posicionamento acima exarado.

A matéria tratada nos autos é amplamente discutida perante os juizados especiais de todo o país e nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

Com a devida vênia, discordo do posicionamento acima exarado,
pois a pretensão da parte recorrente é o de reconhecimento da abusividade de cláusulas contratuais específicas, não tendo a demanda como objeto a invalidade total do contrato de consórcio pactuado entre as partes litigantes
.

Entendo que o valor discutido na presente ação é o proveito econômico pretendido pela parte autora da ação, e não o valor do contrato. Portanto, está correto o valor da causa indicado pela recorrente por ocasião da interposição da presente ação.

A respeitável sentença está em dissonância com: a) a jurisprudência pacífica de nossos tribunais; b) o art. 2º da Lei 9.099/95; c) com o Enunciado n.º 39 do FONAJE, que prescreve que “
em observância

ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido”.

Ademais, compreendo que a r. sentença, ainda, não está de acordo com o art. 3º, §3º, da Lei n. 9.099/95, pois a opção feita pelo procedimento dos Juizados Especiais importa em renúncia automática de eventual crédito sobressalente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para decretar a
NULIDADE
da r. sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o devido prosseguimento do feito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)